Tribunal: TJES
Processo: 5008058-64.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008058-64.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIAN QUINTAES CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CREDOR HIPOTECÁRIO - LEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, motivo pelo qual, a despeito de alegada somente na apelação, não traduz supressão de instância ou inovação recursal. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Não identificada violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeita-se a preliminar a tal título suscitada.

3. Conforme
já decidiu este TJES “
[...] O credor hipotecário possui legitimidade passiva para compor o polo passivo de ação que visa à baixa de gravame hipotecário sobre imóvel quitado. A responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário é solidária entre a construtora e o credor hipotecário, devendo o imóvel ser transferido livre de ônus ao adquirente que quitou integralmente o preço.[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004631-59.2022.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 28/Nov/2024).

4. No caso vertente, em que pese a alegação do apelante de sua conduta de boa-fé, certo é que chama a atenção o fato de que desde idos de 2016 o Banco Bradesco já havia firmado um termo de quitação de pelo menos de uma das unidades, conforme consta do documento juntado no ID 8938362, circunstância que denota que ele já sabia da inconsistência da hipoteca sobre o bem imóvel.

5. Some-se a isso que o próprio comportamento do apelante em proceder com a baixa das averbações das certidões de admissão da execução nas matrículas dos imóveis, mais uma vez converge para o reconhecimento de que ele já tinha plena ciência de que os imóveis já haviam sido quitados e, por consequência, tanto tais prenotações como aquelas hipotecas já não vingavam mais para o fim proposto.

6. Nesse contexto, a insurgência do apelante atrai o ônus sucumbencial para si, nos termos do TEMA 872 do STJ, tendo em vista que insiste em defender a hipoteca sobre as matrículas dos imóveis do apelado, mesmo diante da sua flagrante conduta em proceder com a baixa das averbações de certidão de admissão de execução, o que reforça a insubsistência daquelas garantias em desfavor do apelado.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares recursais arguidas pelo apelado e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5008058-64.2022.8.08.0024

Apelante:

Banco Bradesco S/A

Apelado:

Lucian Quintaes Cardoso

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, por meio da qual, em sede de embargos de terceiro apresentados por
Lucian Quintaes Cardoso em desfavor do
Banco Bradesco S/A,
“resolvendo o mérito do processo,
[homologou]
o reconhecimento da procedência do pedido de baixa da averbação premonitória, na forma do art. 487, “b”, inciso II, do Código de Processo Civil, e
[julgou]
procedente o pedido de cancelamento das hipotecas averbadas nas matrículas n. 55.884 e 55.885 mantidas no Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória.”
Ao final, condenou o embargado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que celebrou em 26/6/2014 o instrumento particular de abertura de crédito com garantia hipotecária com a “Lorenge SPE 137” para o financiamento do empreendimento imobiliário “Lorenge Unique” que, dentre outras garantias outorgou hipoteca sobre o imóvel de matrícula nº 40.682 do RGI da 3ª Zona de Vitória/ES, registrada em 25/02/205. Em seguida, ajuizou ação de execução em desfavor da referida construtora, o que restou averbada na matrícula do imóvel. As salas 1209 e 1210 (matrículas 55.885 e 55.885), tiveram origem na matrícula “mãe” nº 40.682 a qual teve algumas unidades que foram hipotecadas em favor do apelante, dentre elas as adquiridas pelo apelado. Sustenta que não houve má-fé do apelante que, em 13/4/2022,
“já teria havido a baixa das averbações referente ao ajuizamento da Ação de Execução à margem das matrículas em questão, inclusive antes mesmo do BRADESCO ser citado na presente ação”
. Assim, sustenta sua ilegitimidade passiva, a pretexto de que
“o negócio jurídico ora questionado fora perfectibilizado com pessoa jurídica diversa”.
Acrescenta que a sentença incorreu em erro de julgamento, porque a data indicada na sentença (10/10/2018) refere-se ao registro da hipoteca nas matrículas individualizadas das unidades imobiliárias (Salas 1209 e 1210), transposta da matrícula “mãe”. Assim, o apelado adquiriu os imóveis que sabiam que seriam gravados com hipoteca. Além disso, o contrato de compra e venda não foi registrado no RGI. Aduz que não houve
“pedido de baixa da hipoteca, mas apenas e baixa da averbação premonitória averbada nas matrículas dos imóveis”
, a pretexto de que a sentença seria ultra petita. Por fim, argumenta que
“houve a perda do objeto da ação e mesmo a falta de interesse de agir, já que o BRADESCO tomou todas as diligências necessárias para a baixa das averbações acerca da existência da Ação de Execução à margem das matrículas dos imóveis objetos dos presentes Embargos de Terceiro antes mesmo de sua citação [...] não podendo a instituição financeira ser condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, tampouco de honorários sucumbenciais, até porque não há litigiosidade”.

Contrarrazões do apelado, arguindo, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e ainda inovação recursal quanto à matéria de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante. Quanto ao mérito propriamente dito, pugna pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inovação recursal:

O recorrido suscitou preliminar de inovação recursal, ao argumento de que o apelante inaugurou perante esta instância a tese da ilegitimidade passiva.

Em que pese a argumentação do apelado, cumpre acentuar que o STJ proclama que
“[...]
no sentido de que a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento
,
exceto quando se trata de matéria de ordem pública
ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.936.873/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Assim,
“[...]
as matérias ventiladas na apelação
, a saber: a nulidade de citação do espólio,
a ilegitimidade
dos herdeiros
para figurarem no polo passivo da demanda
e a ocorrência de prescrição,
são matérias de ordem pública e, inclusive, podem ser apreciadas de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não configurando assim supressão de instância e/ou inovação recursal
.[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012675-19.2007.8.08.0012, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Feb/2023)

Portanto,
rejeito
a preliminar de inovação recursal. É como voto.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal:

A recorrida suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição recursal, é possível constatar que a referida peça atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Mérito Recursal

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, por meio da qual, em sede de embargos de terceiro apresentados por
Lucian Quintaes Cardoso em desfavor do
Banco Bradesco S/A,
“resolvendo o mérito do processo,
[homologou]
o reconhecimento da procedência do pedido de baixa da averbação premonitória, na forma do art. 487, “b”, inciso II, do Código de Processo Civil, e
[julgou]
procedente o pedido de cancelamento das hipotecas averbadas nas matrículas n. 55.884 e 55.885 mantidas no Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória.”

Inicialmente, vale sublinhar que não vinga a tese recursal de que não houve
“pedido de baixa da hipoteca, mas apenas e baixa da averbação premonitória averbada nas matrículas dos imóveis”
, a pretexto de que a sentença seria ultra petita.

Afinal, sobressai da petição inicial a seguinte passagem que bem evidencia a pretensão autoral de “
cancelamento das prenotações promovidas pelo Embargado nas matrículas dos imóveis adquiridos pelo Embargante decorrente da averbação da Certidão de Admissão de Execução, emitida nos autos da Execução nº 0012026-61.2020.8.08.0024, proposta pelo Embargado em face da LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO e outros,
bem como o cancelamento da hipoteca constituída após a aquisição e quitação integral do preço do imóvel
.
” (página 12 da petição inicial).

Logo,
“[...] Conforme o entendimento consolidado no STJ, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente com base em toda a petição inicial.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.933.262/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

De igual modo, não subsiste a ilegitimidade passiva invocada pelo apelante, porquanto este TJES, em situação idêntica, já decidiu no sentido de que “
[...] O credor hipotecário possui legitimidade passiva para compor o polo passivo de ação que visa à baixa de gravame hipotecário sobre imóvel quitado. A responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário é solidária entre a construtora e o credor hipotecário, devendo o imóvel ser transferido livre de ônus ao adquirente que quitou integralmente o preço.[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004631-59.2022.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 28/Nov/2024).

Em que pese a alegação do apelante de sua conduta de boa-fé, certo é que chama a atenção o fato de que desde idos de
2016
o Banco Bradesco já havia firmado um termo de quitação de pelo menos de uma das unidades, conforme consta do documento juntado no ID 8938362, circunstância que denota que ele já sabia da inconsistência da hipoteca sobre o bem imóvel.

Some-se a isso que o próprio comportamento do apelante em proceder com a baixa das averbações das certidões de admissão da execução nas matrículas dos imóveis, mais uma vez converge para o reconhecimento de que ele já tinha plena ciência de que os imóveis já haviam sido quitados e, por consequência, tanto tais prenotações como aquelas hipotecas já não vingavam mais para o fim proposto.

Assim, se o apelante deu baixa nas averbações de admissão da execução, igualmente, deveria também ter procedido com as baixas das hipotecas que repita-se, já não subsistiam mais.

Nesse contexto, a insurgência do apelante atrai o ônus sucumbencial para si, nos termos do TEMA 872 do STJ, tendo em vista que insiste em defender a hipoteca sobre as matrículas dos imóveis do apelado, mesmo diante da sua flagrante conduta em proceder com a baixa das averbações de certidão de admissão de execução, o que reforça a insubsistência daquelas garantias em desfavor do apelado.

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, a fim de manter incólume a sentença recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.